Tribunal: STF
Processo: MS 39884
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



I. CASO EM EXAME



1. Mandado de segurança impetrado por Robson Rogério Alexandre Martins contra decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que manteve o afastamento do impetrante da interinidade do Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo, Paraíba, conforme decisão da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível mandado de segurança contra deliberação negativa do CNJ que não altera o ato original da instância inferior.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do CNJ não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no STF.



4. Decisões negativas do CNJ, que apenas confirmam decisões anteriores sem inovar ou modificar o ato impugnado, não geram competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar mandado de segurança.



IV. DISPOSITIVO



5. Negativa de seguimento.



Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, "r"; Lei nº 12.016/2009, art. 25.



Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 30.175-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23/08/2019; STF, MS nº 36.448-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11/05/2020; STF, MS nº 38.221-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/06/2022.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Robson Rogério Alexandre Martins em desfavor do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que, no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo nº 0005877-42.2023.2.00.0000, decretou a improcedência dos pedidos por ele formulados. Com esse julgamento, o CNJ manteve, na íntegra, decisão da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba pela qual afastou o impetrante da interinidade do Tabelionato e Notas e Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo, então ocupada em virtude do falecimento de Tânia Maria Dornelas de Melo, antiga titular.



    2. O impetrante narra que “assumiu a interinidade do Tabelionato e Notas e Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo, em virtude do falecimento de Tânia Maria Dornelas de Melo, antiga titular. Ocorre que o impetrante foi surpreendido com a decisão da Corregedoria Geral do TJ-PB, que o afastou da interinidade com o argumento de que houve quebra da confiança”. Inconformado com essa decisão, “interpôs perante o Conselho Nacional de Justiça o competente Processo de Controle Administrativo”, o qual, segundo refere, “foi julgado no dia 30 de abril de 2024, e por apenas um voto de diferença (8 votos pela improcedência e 7 votos pela procedência parcial), o CNJ decidiu, por maioria, pela improcedência do PCA”.



    3. Segundo mencionado na petição inicial, “o acórdão impugnado ao encampar a decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Estado da Paraíba não cumpriu com o devido processo legal, sendo nula de pleno direito, pois, especificamente, VIOLOU CATEGORICAMENTE A INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §º 10, DO CNE/PB, QUE VERSA EXPLICITAMENTE QUE O AFASTAMENTO DA INTERINIDADE DEVE SER PRECEDIDO DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO JUIZ CORREGEDOR PERMANENTE, O QUE INFELIZMENTE NÃO OCORREU”.



    4. Em prosseguimento, o impetrante traz os seguintes fundamentos em defesa de sua pretensão mandamental:



    “Caro eminente Ministro Relator, frise-se, por oportuno - e por ironia -, que o ato impugnado da Corregedoria-Geral do TJPB afastou o interino ao argumento de que não houve prévia autorização do Juiz Corregedor para as despesas, porém, a própria decisão não respeitou o procedimento de solicitar informações prévias do mesmo Juiz Corregedor antes de tomar a decisão hostilizada, conforme exige expressamente a norma em destaque. 



    Ademais, no caso sub judice, resta claro que não se trata de mera violação a uma formalidade procedimental. Pelo contrário, caso o Corregedor Geral tivesse solicitado informações ao Juiz Corregedor local, como exige a lei, o magistrado da comarca teria informado que houve audiência virtual entre o interino e o então Juiz Corregedor Permanente – Dr. Antônio Silveira Neto, na qual se deu a análise de todas as despesas apresentadas para o efetivo serviço do cartório. 



    Nesse sentido, a decisão impugnada deve ser anulada, em face da ocorrência de vício absoluto, decorrente de violação ao devido processo legal, isto é, garantia fundamental insculpida na Constituição Federal. 



    Registre-se, mais uma vez, que quando o interino assumiu o cartório, esteve pessoalmente na corregedoria exatamente para esclarecer como deveria proceder. Ali lhe foi orientado a colocar todas as despesas existentes e as que ele considerava necessárias para execução dos trabalhos no sistema de prestação de contas, pois o juiz corregedor iria marcar audiência - por vídeo conferência - precisamente para deliberar sobre todos os pleitos.”



    5. Ainda conforme o impetrante, “a decisão de afastamento de plano do requerente da interinidade desrespeitou os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, pois antes da medida extrema e excepcional de afastamento era perfeitamente possível a minoração dos valores contratados ou suspensão parcial ou total de alguns serviços, tudo sem prejudicar a prestação dos serviços cartorários para a coletividade. Tal punição não se adéqua aos fatos ocorridos. Para a aplicação da pena, a CGJPB não levou em consideração a gravidade (se leve, grave ou gravíssima) do ato, nem a intencionalidade (culpa ou dolo), ou se o desentendimento pode ter ocorrido pela presença de dúvida razoável”.



    6. Pede “a concessão de medida liminar no sentido de suspender os efeitos do ato coator e, consequentemente, o afastamento do impetrante do exercício da interinidade”. No mérito, pugna pela “concessão da ordem para fins de reconhecer que a decisão da Corregedoria- Geral do TJPB e o acórdão do CNJ são nulos, nos termos dos votos divergente/vencidos proferidos pelos Conselheiros do CNJ, uma vez que não respeitaram a lei e princípios constitucionais”.



    7. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    É o relatório. 



Análise



    8. O exame dos autos revela que a parte impetrante se insurge contra o acórdão proferido pelo CNJ que, julgando o Procedimento de Controle Administrativo nº 0005877-42.2023.2.00.0000, decretou a improcedência dos pedidos por ele formulados, mantendo, na íntegra, decisão da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que o afastou da interinidade do Tabelionato e Notas e Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo, então ocupada em virtude do falecimento de Tânia Maria Dornelas de Melo, antiga titular.



    9. No ponto, é necessário destacar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    10. Com efeito, consoante asseverado pelo eminente Ministro Celso de Mello no MS nº 27.712-AgR/DF, Tribunal Pleno, j. 09/06/2011, p. 1º/09/2011:



    “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.”



    11. Trata-se de jurisprudência pacífica desta Corte, há muito estabilizada, que se funda na necessidade da correta definição da autoridade que praticou o ato apontado como coator. Isso porque tal identificação repercute na definição da competência para apreciar o mandado de segurança.



    12. Explico. Se a decisão do Conselho Nacional de Justiça não modifica o quanto decidido pela instância de origem, remanesce o ato anterior na forma como praticado, de modo que a impugnação, por meio do mandado de segurança, não terá sede nesta Suprema Corte.



    13. Em outras palavras, a decisão do Conselho Nacional de Justiça que não altera o ato impugnado é tida como deliberação negativa, de modo que, por não intervir na atuação do Órgão de origem, afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o mandado de segurança.



    14. Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Suprema Corte nos quais ficou assentado o não cabimento de mandado de segurança contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que se traduza em deliberação negativa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. 1. Agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato do CNJ que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar. 2. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ i.e., aquelas que não agravam a situação dos interessados. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (MS nº 30.175-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 36.448-ED-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 18/05/2020; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. À luz da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, a previsão estabelecida no art. 102, I, “r”, da Magna Carta exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes: MS 37.162 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 21.02.2022; MS 36.341 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04.02.2022; MS 37.257 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 14.5.2021; e MS 37.301 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (MS nº 38.221-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/06/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 2. Não repercussão do quanto decidido na ADI nº 4.412/DF sobre a pacífica jurisprudência formada com relação às deliberações negativas. 3. Mandado de segurança a que se nega seguimento, prejudicado o pedido liminar.”



    (MS nº 39.021/DF, de minha relatoria, j. 07/03/2023, p. 08/03/2023).



    15. Cabe destacar, por oportuno, que, segundo a jurisprudência desta Corte, as hipóteses de exame pelo Supremo Tribunal Federal de atos oriundos do Conselho Nacional de Justiça são excepcionais, não se prestando esta Corte a servir de instância recursal ordinária de decisões administrativas, tomadas pelos Conselhos Constitucionais da Magistratura e do Ministério Público no regular exercício de suas atribuições constitucionais.



    16. Sobre a delimitação da competência do Supremo Tribunal Federal, são relevantes as observações trazidas pelo eminente Ministro Roberto Barroso, no julgamento do MS nº 38.056/DF, j. 12/09/2021, p. 15/09/2021, em que sustentou:



    “(...) 10. De toda sorte, tenho reiterado o entendimento de que a intervenção do STF sobre atos praticados pelo CNJ deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Assim, suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em situações de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos.” (grifos acrescidos).



    17. No presente caso, não identifico qualquer das aludidas hipóteses. Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas atribuições constitucionais, entendeu que seria o caso de julgamento de improcedência do pedido formulado no Procedimento de Controle Administrativo nº 0005877-42.2023.2.00.0000. Com isso manteve, na íntegra, decisão da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que o afastou da interinidade do Tabelionato e Notas e Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo, então ocupada em virtude do falecimento de Tânia Maria Dornelas de Melo, antiga titular.



    18. Impende destacar, ainda, que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.412/DF, este Tribunal limitou-se a fixar tese segundo a qual, nos termos do art. 102, inc. I, al. “r”, da Constituição da República, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da CRFB.



    19. Ocorre que, no referido julgado, o debate ficou circunscrito à abrangência da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar as impugnações de atos dos Conselhos segundo o critério de classe e rito processuais. Ou seja, se a Corte somente apreciaria essas impugnações quando veiculadas por meio de ações mandamentais, particularmente o mandado de segurança, ou se englobaria, também, impugnações deduzidas por meio de ações ordinárias.



    20. Como se sabe, a partir do citado julgado em controle concentrado, foi fixada a tese no sentido de admitir que o Supremo Tribunal Federal aprecie não somente ações mandamentais, mas, também, as ações ordinárias, de modo que foi determinada, inclusive, a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal de todas as ações ordinárias, em trâmite na Justiça Federal, que impugnavam atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CRFB.



    21. Assim sendo, nada se discutiu no julgado quanto a uma suposta revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a incompetência desta Corte para apreciar as chamadas deliberações negativas dos Conselhos.



    22. Disso resulta que, com base na atual jurisprudência desta Corte, independentemente do meio processual escolhido (se mandado de segurança ou ação ordinária), se não houver deliberação positiva dos Conselhos, não se substitui o ato impugnado na origem, pelo que o CNJ ou o CNMP não assumem a posição de autoridade coatora ou réu, circunstância imprescindível para que se pudesse afirmar a competência desta Suprema Corte.



    23. Dito de forma mais clara e aplicando a tese ao caso concreto, o que se pretende rever no presente caso, na realidade, é a própria decisão da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça da Paraíba que o afastou da interinidade do Tabelionato e Notas e Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo, e não a decisão do Conselho Nacional de Justiça. Isso porque o CNJ, ao julgar improcedente o pedido formulado no Procedimento de Controle Administrativo nº 0005877-42.2023.2.00.0000 e, assim, manter na íntegra a decisão da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba aqui referida, nada decidiu ou inovou em relação ao direito da parte impetrante, já denegado pela Corte de Justiça local.



    24. Para confirmar a tese de não repercussão, do decidido na ADI nº 4.412/DF, sobre a tradicional jurisprudência formada quanto às deliberações negativas dos Conselhos Constitucionais, trago julgados desta Suprema Corte que rechaçam a sua competência nesses casos, após a citada decisão em controle concentrado, que foi tomada em 18/11/2020. Vejamos:



    “(...) 13. Sobre a plausibilidade jurídica do pedido, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não compete à Corte julgar, originariamente, ações que impugnem decisões negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Consideram-se assim aqueles pronunciamentos que, por não interferirem em relações jurídicas, não agravam a situação dos interessados. 



    (...)



    14. Não se trata de delimitar a competência do STF em função do resultado do julgamento no CNJ ou no CNMP, mas, sim, de identificar a autoridade que pratica o ato apontado como coator, o que é decisivo para a definição da competência jurisdicional. Se a decisão não inova ou provê quanto ao já decidido anteriormente, trata-se de ato que nada determinou, nada impôs, nada avocou, nada aplicou, nada ordenou, nada invalidou e nada desconstituiu, a significar que o CNJ não substituiu nem supriu, por qualquer resolução sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal de jurisdição inferior (MS 32.729- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.03.2014).”



    (ACO nº 3.467-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/02/2021, p. 09/02/2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARTÓRIOS. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI N. 4.412. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 37.257-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE ARQUIVOU PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DECISÃO NEGATIVA DO CNJ. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. 2. Não repercussão do quanto decidido na ADI nº 4.412 sobre a pacífica jurisprudência formada com relação às deliberações negativas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 32.894-AgR/DF, minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 12/05/2022).



Dispositivo



    25. Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. 



    26. Custas nos termos da lei. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Intimem-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União.



    Publique-se. 



    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator